Tribunal: TJSP
Processo: 0002994-69.2014.8.26.0435
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato. Absolvição. Impossibilidade. Crime configurado. Réu que obteve vantagem ilícita, mediante ardil, em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro. Valorização da versão da vítima e das testemunhas. Condenação mantida. Pena-base. Aumento excessivo pelos maus antecedentes. Necessária redução do patamar aplicado. Regime inicial fechado mantido, em atenção à reincidência

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato. Absolvição. Impossibilidade. Crime configurado. Réu que obteve vantagem ilícita, mediante ardil, em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro. Valorização da versão da vítima e das testemunhas. Condenação mantida. Pena-base. Aumento excessivo pelos maus antecedentes. Necessária redução do patamar aplicado. Regime inicial fechado mantido, em atenção à reincidência específica. Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002994-69.2014.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que é apelante SINVAL
MENESES CIDADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena do réu a 01 ano, 06 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 15 dias-multa, no piso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002994-69.2014.8.26.0435 -Voto no 11.201 FA
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 2 9 9 4 - 6 9 . 2 0 1 4 . 8 . 2 6 . 0 4 3 5
A p e l a n t e : S i n v a l M e n e s e s C i d a d e
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : P e d r e i r a
J u í z a
d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . I o h a n a F r i z z a r i n i
E x p o s i t o
VOTO no 11.201
Apelação
criminal.
Estelionato.
Absolvição.
Impossibilidade. Crime configurado. Réu que obteve
vantagem ilícita, mediante ardil, em prejuízo da vítima,
induzindo-a em erro. Valorização da versão da vítima e
das testemunhas. Condenação mantida. Pena-base.
Aumento
excessivo
pelos
maus
antecedentes.
Necessária redução do patamar aplicado. Regime inicial
fechado mantido, em atenção à reincidência específica.
Parcial provimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 305/309, prolatada em
22/06/2018, acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente e o réu
SINVAL MENESES CIDADE condenado, como incurso no art. 171, caput, do CP,
às penas de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 23
dias-multa, no piso unitário, permitido o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça. Conforme
razões apresentadas, pugna pela absolvição argumentando que não se
configurou o crime de estelionato, pois não houve a fraude e a lesão patrimonial
da vítima. Acrescenta que o laudo pericial (fls. 95/96) é inconclusivo, uma vez que
não foi elaborado o exame grafotécnico, sendo que a defesa pugnou pela
realização desta prova, mas o pedido não foi acolhido. Subsidiariamente, pede a
redução das penas e a fixação do regime aberto (fls. 341/345).
Após as contrarrazões (fls. 349/351), a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 369/375).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002994-69.2014.8.26.0435 -Voto no 11.201 FA
3
Narra a denúncia (fls. 122/125) que no dia 26 de novembro de
2013, no interior do estabelecimento denominado “Broglio e Chierici”, situado na
Rua Elisa Serafim, no 66-A, na Vila Canesso, na cidade de Pedreira, SINVAL
MENESES CIDADE, juntamente com um indivíduo não identificado, obtiveram
para eles, vantagem ilícita, no valor de R$ 1.790,00, recebida em razão da venda
de uma fonte de jardim, em prejuízo da pessoa jurídica, induzindo em erro o
gerente A.O.H., mediante fraude consistente em entregar para pagamento uma
cártula de cheque falsa, do Banco Caixa, em nome de Marcos da Silva.
A materialidade e a autoria do delito decorrem do boletim de
ocorrência (fls. 03/05), do auto de exibição e apreensão (fls. 06), do auto de
reconhecimento fotográfico (fls. 07), do laudo pericial (fls. 91/93) e da prova oral
colhida (DVD que acompanha os autos).
Em Juízo, o gerente da empresa vítima, A.O.H., afirmou que na
data dos fatos o réu apresentou-se na loja para comprar uma fonte de água, a
pedido de seu patrão. A mercadoria foi paga com um cheque já assinado em
nome de "Marcos da Silva", que seria o patrão de SINVAL. O declarante ligou
para o número que constava atrás da cártula e o suposto titular confirmou que
autorizou o funcionário a comprar a fonte. Preencheu o cheque com o valor de R$
1.790,00 e o réu levou a mercadoria. Ao depositar o cheque obteve a informação
do banco que o cheque era adulterado. A empresa vítima ficou no prejuízo, pois
não recebeu o valor da mercadoria que foi levada pelo réu. Conversou com
Fábio, outro comerciante do bairro, e soube que ele também foi vítima do crime
de estelionato. Passado um tempo, o réu tentou cometer novo crime de
estelionato contra Fábio, que o reconheceu e acionou a Polícia. Fábio avisou o
declarante tendo reconhecido o réu como a pessoa que comprou a fonte e
entregou um cheque falso em pagamento.
Em Juízo, Fábio Augusto Crepaldi afirmou ter 02 lojas na cidade e,
em certa data, o réu foi a um de seus estabelecimentos querendo comprar
cadeiras para o patrão. Ligou para o suposto patrão, que seria o Dr. Ricardo, que
confirmou. Consultou o cheque e vendeu a mercadoria. Feito o depósito foi
chamado pela gerente do banco que informou que o cheque era fraudado. Cerca
de 08 meses depois SINVAL foi à outra loja do depoente. Foi alertado por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002994-69.2014.8.26.0435 -Voto no 11.201 FA
4
esposa e reconheceu o réu como a pessoa que aplicou o golpe anteriormente.
Trancou a loja e chamou a Polícia.
As testemunhas José Luis Amorin Junior e Joseval Antonio de
Souza, policiais militares, disseram que foram acionados para atender uma
ocorrência de estelionato, cujo agente tinha aplicado um golpe 01 ano atrás e
retornou a fazê-lo. No local fizeram a revista no carro do réu e apreenderam
vários cheques falsos que apresentavam a mesma numeração. O réu disse
desconhecer a origem dos cheques. A vítima Fábio Augusto Crepaldi avisou
outros comerciantes que também tinham sido enganados pelo réu, os quais foram
até a Delegacia de Polícia.
SINVAL, interrogado em Juízo, disse, em suma, que a pessoa que
deu o cheque para efetuar a compra da cascata lhe repassou a cártula em nome
de terceira pessoa. Entregou a mercadoria em Barão Geraldo e cobrou R$
200,00 pelo frete, que também lhe foi pago com cheque clonado.
A negativa do réu terminou isolada no conjunto probatório.
No caso dos autos o réu praticou ato ardiloso, de má-fé, visando
obter vantagem indevida, em prejuízo da vítima, por meio de fraude.
Conforme concluiu o laudo que efetuou a análise do cheque com
no 000387, conta corrente 03000362-1, no valor de R$ 1.790,00, datado de
Pedreira, 26 de novembro de 2013, do Banco da Caixa, agência 0741, foram
identificadas divergências nas fontes impressas no anverso do cheque, a
ausência de marca d'água e das linhas cegas, indicando que o fólio periciado
trata-se de documento falsificado (fls. 91/93).
Assim, é certo que o réu obteve, para si ou para outrem, vantagem
indevida em prejuízo alheio, uma vez que o valor constante da cártula não foi
resgatado pela empresa vítima, que teve um prejuízo de R$ 1.790,00. A indução
da vítima em erro foi a entrega de cheque falsificado, conforme reconhecido em
perícia. Ademais, outras compras foram efetuadas da mesma forma na cidade de
Pedreira e, não bastasse, tempos depois, o réu retornou e tentou praticar o
mesmo ato, em outro estabelecimento, sendo apreendidas pelos policiais
militares na ocasião diversas folhas de cheques que indicavam a falsificação.
A respeito do tema, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002994-69.2014.8.26.0435 -Voto no 11.201 FA
5
“EMENTA: PENAL - RECURSO DE APELAÇÃO - ESTELIONATO -
ATIPICIDADE DO CRIME - DOLO EVIDENCIADO - IMPOSSIBILIDADE - CRIME
IMPOSSÍVEL - NÃO OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1 - Não há que se
falar em atipicidade do delito de estelionato, quando evidenciado o inequívoco dolo do
agente em obter para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, consistente em efetuar o
pagamento de serviço mecânicos contratados, com cheques emitidos com assinaturas
falseadas, posteriormente devolvidos pela instituição bancária. 2 - Não desnatura o delito
tipificado no artigo 171 do Código Penal, o fato de o Acusado, aproximadamente seis anos
após a devolução dos cheques emitidos com assinaturas falsas, após instado em audiência
pela Autoridade Judicial, realiza acordo com a vítima para parcelamento do débito”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0596.13.001253-4/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio
Chaves , 7a Câmara Criminal, julgamento em 25/09/2019, publicação da súmula
em 02/10/2019).
Ademais, merece registro que foram seguras as declarações da
vítima e das testemunhas, sendo certo que, em crimes desta categoria, tais
elementos possuem relevante valor probatório.
Nesta linha:
“Prova. Estelionato. Palavra da Vítima e de testemunha. Eficácia.
Tratando-se de estelionato, as palavras da vítima e de testemunha asseguram a autoria do
delito quando não há nenhum motivo plausível para efetuarem tal acusação e se verifica
que o réu, através de subterfúgios, iludiu o ofendido, obtendo substancial lucro em seu
prejuízo” (TACRIM-SP 6a C. Ap. 133.715-7/5 rel. Almeida Sampaio j. 16.06.2003
Rolo/flash 2008/261).
Não se despreze, ainda, que o réu tem no estelionato um fato
costumeiro em sua biografia, porquanto ostenta diversas passagens por este
delito, possuindo maus antecedentes e inclusive foi condenado
definitivamente por outro estelionato cometido em 05/05/2007, referente ao
processo no 0007833-71.2007.8.26.0019, configurando a reincidência, com
trânsito em julgado em 27/09/2011 (Certidão de objeto e pé de fls. 283/294).
Quanto à alegação defensiva de ausência de elaboração de laudo
grafotécnico em nada influencia o deslinde do feito, eis que, independente de ter
sido o apelante o autor da falsificação, o fato é que foi ele o responsável pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002994-69.2014.8.26.0435 -Voto no 11.201 FA
6
utilização da cártula falsificada.
Certa a condenação, as penas merecem reparos.
Na primeira fase, a MMa. Juíza dobrou a pena-base com
fundamento na conduta social do réu, pois a folha de antecedentes e as certidões
correspondentes indicariam que o réu possui a prática de crimes como meio de
vida.
Ocorre que se mostra um aumento excessivo, isto porque o réu
possui
02
condenações
definitivas
por
estelionato
(processo
0006324-39.2007.8.26.0526 e 0003452-45.2004.8.26.0659
fls. 291 e 292) além
daquela que será utilizada na 2a etapa, sendo suficiente a exasperação na fração
de 1/3.
Assim, fixa-se a pena-base em 01 ano e 04 meses de reclusão,
mais 13 dias-multa, no piso.
Na segunda etapa, correto o aumento de 1/6 pela reincidência
específica (processo no 0007833-71.2007.8.26.0019 fls. 283/284), totalizando 01
ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais 15 dias-multa, no piso. A pena foi
mantida inalterada na terceira etapa.
Pela reincidência específica e pelas circunstâncias judiciais
negativas acima mencionadas, está bem justificado o regime inicial fechado, o
qual fica mantido nesta Instância. Salienta-se que a Súmula no 269 do C. STJ
permite a excepcional adoção do regime semiaberto aos reincidentes somente se
forem favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não é o caso.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir
a pena do réu a 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais pagamento de 15 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator